Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0703319-31.2021.8.07.0000 Agravante(s) Garcia Oliveira Advogados Associados Agravado(s) SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 24688795, a Agravante opõe embargos de declaração à Decisão às págs. 1/6 do ID 24451161, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo. A Agravante sustenta a necessidade de esclarecimentos porquanto “não ficou claro se este Juízo deferiu o pedido de expedição de ordem ao Ilustre Tabelião do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que ele mantivesse a prenotação no. 229.530 até final decisão deste recurso, de modo a garantir penhora “em 1o Grau” ou a preferência para o pagamento do crédito da Agravante”, com a expedição de Ofício àquele Tabelionato para conhecimento do efeito suspensivo atribuído ao agravo. É a suma dos fatos. É certo que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (artigo 1.022, incisos I, II, e III, do CPC). No entanto, não se verifica qualquer vício na Decisão ora embargada ou alegada necessidade de esclarecimentos, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo suspendeu os efeitos da Decisão agravada que desconstituiu a penhora sobre o imóvel de matrícula 45.667 e determinou a expedição de Ofício ao Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para informar a liberação da constrição sobre o referido imóvel. Cumpre destacar que o Juízo a quo foi comunicado quanto à Decisão liminar deferida nos presentes autos de forma a dar-lhe fiel cumprimento. Em caso de já ter sido expedido eventual Ofício, incumbe ao Juízo de origem adotar as diligências cabíveis para efetivação da Decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo. Dessa forma, resulta evidente que a Decisão embargada não ostenta nenhum dos vícios legais, razão pela qual devem ser afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão-somente depurar meras imperfeições, in casu, inexistentes. À vista do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela Agravante. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator